Tribunal: TJPA
Processo: 0001214-75.2015.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001214-75.2015.8.14.0053

RECORRENTE: CICERO DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Recorrente que, em companhia de dois amigos, teria obrigado duas crianças a ingerirem bebida alcoólica e as agredido com pedradas, tendo em seguida as jogado no rio, vindo uma delas a morrer afogada.

Tese defensiva
: Ausência de provas suficientes à decisão de pronúncia, que foi proferida com base depoimentos de “ouvir dizer”, requerendo a impronúncia.

Razões de decidir:

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de ausência de provas uma vez que o irmão da vítima fatal e que presenciou os fatos, tendo sido igualmente vítima dos atos praticados contra seu irmão, afirmou em Juízo que o recorrente, em companhia de mais dois elementos, os quais identificou, foi um dos responsáveis pela morte de seu irmão, não havendo que se falar em ausência de provas e depoimento de “ouvir dizer”, sendo a decisão acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como da participação ou não do recorrente na ação delituosa,
de competência do Conselho de Sentença.

Tese Firmada
: O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo, na condição de juiz natural da causa, proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias na solução da demanda, ante a presença de indícios
de autoria, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413; CP, art.
121, §2º, I, III e IV.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
CÍCERO DA SILVA NASCIMENTO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 27508253, em 04 de junho de 2006, por volta das 08:00 horas, as crianças Henrique (11 anos) e Jhonata (08 anos), filhos do Sr. Sidiney Aparecido Ribeiro, estavam tomando banho em um pequeno rio que corta as terras da Fazenda "Estrela do Xingu", de propriedade do Sr. Ronan Garcia dos Reis, localizada na zona rural do município de São Félix, distante cerca de 70 KM da cidade, quando chegaram os indivíduos conhecidos como Solinha, Ronaldo e Preto, respectivamente Edson Pereira Brito, Reinaldo Rodrigues de Melo e Cícero da Silva Nascimento, que traziam consigo um litro de cachaça.

Conforme o relato ministerial, os recém-chegados passaram a obrigar as crianças a ingerir a bebida alcoólica, tendo Preto, com a ajuda de Solinha, segurado o menor Henrique, enquanto Ronaldo inseria a bebida na em sua boca, depois praticaram o mesmo em relação ao menor Jhonata, deixando os dois irmãos completamente embriagados na beira do rio, onde as crianças adormeceram.

Que por volta do meio dia os outros irmãos dos menores, Alex e Fabrício, preocupados com a demora daqueles em retornar para casa, passaram a por eles procurar e ao chegarem ao rio encontraram Jhonata ainda adormecido, mas o menor Henrique não se encontrava no local.

Que reanimaram Jhonata e este relatou o que havia ocorrido, afirmando que antes de adormecer seu irmão Henrique estava ao seu lado, mas não sabia informar para onde teria ido; Que Alex e Fabrício, juntamente com a companheira deste último, passaram a procurar pelo menor Henrique, mas não o encontraram, vindo este a ser localizado somente em 07/06/20026, por volta das 18 horas, pelo Sr. Leandro Ferst, patrão de Fabrício e amigo da família que, fazendo uso de uma canoa desceu rio abaixo e localizou o corpo da criança boiando em meio a cipós na margem do rio.

Relatou a denúncia que o laudo necroscópico comprova a morte da vítima por afogamento e informa que o corpo apresentava ferimento cortante cervical, anterior ao afogamento, de mais ou menos 25 centímetros, com a retirada completa do ouvido externo direito, caracterizando evidências de extrema tortura imposta ao menor, restando fortes os indícios de que o recorrente e corréus foram os autores do delito.

Ante tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia em desfavor do ora recorrente e corréus pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (forma cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro e Art. 243, da Lei n° 8.069/90 – ECA, requerendo que fossem processados e posteriormente pronunciados e condenados pelo Tribunal do Júri.

Às fls. 11, do documento de ID 27508253, laudo de exame cadavérico.

Às fls. 08/09, do documento de ID 27508256, recebida a denúncia e determinada a citação dos réus e, em não sendo estes localizados, a publicação de edital para citação, bem como sendo decretada a prisão preventiva dos réus e, em caso de não manifestação destes, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.

Em ID 27508257, fls. 02/04, termo de audiência e interrogatório de Edson Pereira Brito, vulgo Solinha, sendo, às fls. 08, acostada sua defesa preliminar.

Em ID 27508258, fls. 02/03, edital de citação de Cícero da Silva Nascimento, vulgo Preto; às fls. 06/07, expedido mandado de prisão preventiva.

Às fls. 08/09, documento de ID 27508258, habilitado assistente da acusação.

Em ID 27508259, fls. 05, determinado o desmembramento dos autos e designada data de audiência de instrução e julgamento em relação ao corréu Edson Pereira Brito que, nos autos de nº 0000476-05.2006.8.14.0053, foi impronunciado, tendo tal decisão transitada em julgado.

Em ID 27508263, informação sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido contra Cícero da Silva Nascimento.

Em ID 27508272, termo de audiência de custódia na qual foi homologada a prisão do ora apelante e determinada sua citação pessoal, nos termos da denúncia, bem como o desmembramento do feito em relação ao corréu Reinaldo Rodrigues de Melo, sendo tal ato certificado em ID 27508277.

Em ID 27508282/83, resposta à acusação, por Advogado particular devidamente constituído nos autos.

Em ID 27508286, pedido de revogação da prisão preventiva do ora apelante Cícero, com juntada de documentos, ID 27508287/96.

Em ID 27508297, denegado o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo esta reavaliada e mantida em decisão de ID 27508303.

Termo de audiência em ID 27508326, mídia em ID 27508327/33, contendo alegações finais orais.

Em ID 27508336, Sentença de Pronúncia pelo crime do art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal e reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 243 DA LEI 8.069/90 – ECA, bem como pela revogação da prisão preventiva do ora recorrente.

Em suas razões ao Recurso em Sentido Estrito, ID 27508343, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado, nos termos do art. 414, do CPP, uma vez que, alega, inexiste prova ou mesmo indício de autoria e os depoimentos testemunhais não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia por serem somente de ‘ouvir dizer’.

Em decisão de ID 27508350, mantida a decisão de pronúncia pelo magistrado singular.

Em contrarrazões, 27508351, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 28861468, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
CÍCERO DA SILVA NASCIMENTO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia para que seja despronunciado ante ausência de prova, ou mesmo indício, de autoria e/ou participação no delito, afirmando que as testemunhas ouvidas apenas prestaram depoimento de ouvir dizer, não se prestando a subsidiar a pronúncia.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia de um acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia.

Do que consta nos autos, boletim de ocorrência, atestado de óbito e depoimentos testemunhais, se denota indícios de que o recorrente foi partícipe na ação delituosa que culminou com a morte da vítima Henrique, menor, com apenas 11 anos à data do fato, ocorrido, como bem assevera a defesa, no longínquo ano de 2006, tendo o ora recorrente ficado foragido até o ano de 2024, não procedendo sua alegação de que não imaginava estar sendo processado e que contra sua pessoa havia mandado de prisão preventiva, pois dos autos do IPL, relatório datado de 07/06/2006, acostado às fls. 04, do documento de ID 27508254, se constata seu indiciamento e pedido de prisão pelo crime praticado contra a vítima Henrique, sendo de fácil constatação que quando prestou declarações acerca dos fatos, em 21/06/2006, já tinha conhecimento das acusações que sobre si pesavam.

Quanto as alegações relativas a fatos ocorridos em sede policial, delas sequer conheço tendo em vista que o recorrente, em sua resposta à acusação ID 27508282, expressamente consignou seu interesse em que não fosse lido ou deferido qualquer pedido para leitura de depoimentos prestados em sede inquisitorial, assim pontuando,
in verbis
:

“a) Requer-se o processamento da presente Resposta Escrita à Acusação, com a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, nos termos dos artigos 399 e 400 do Código de Processo Penal, para que se possa esposar a tese defensiva;

b) Requer-se a produção de todas as provas em Direito admitidas e que se fizerem necessárias, bem como a oitiva das testemunhas indicando as mesmas do Ministério Público, sem prejuízo de eventual substituição, as quais deverão ser intimadas para a audiência.

(...)

e) Que não seja lido ou deferido qualquer pedido para leitura de depoimento de testemunha prestado na Delegacia de Polícia diante da proibição que se depreende dos artigos 203, 204 e 212, do CPP, sob pena de nulidade da prova.”

Assim, entendo que se não era de interesse da defesa que durante a audiência de instrução e julgamento fosse feita qualquer alusão aos depoimentos prestados em sede inquisitorial, de igual forma não cabe a utilização de tais depoimentos em seu recurso, devendo este se ater somente ao que produzido durante a audiência de instrução e julgamento, em respeito ao contraditório e ampla defesa, senão, vejamos:

A testemunha Alex Aparecido Ribeiro, irmão da vítima, mídia em documento de ID 27508327, em síntese, relatou:

“... que foi limpar um arroz, na máquina do vizinho, e quando voltou só encontrou o irmão mais novo, o outro não encontrou mais... que quem achou o corpo foi o Leandro... que lhe disseram que embriagaram ele e o jogaram dentro d’água, mas não lembra os nomes que disseram... que faz muito tempo...”

A testemunha Fabrício Ribeiro, irmão da vítima, mídia em ID 27508328, relatou:

“... que não morava mais em casa na data do fato... que quando chegou a notícia o Leandro, seu patrão, lhe informou e foram até lá e ele achou o corpo... que seu pai foi quem informou que seu irmão tinha morrido... que primeiro encontraram o Jhonata e ele relatou o que tinha ocorrido... que seu patrão encontrou o corpo e que este tinha um corte no pescoço... que o corpo foi localizado após uns 2 ou 3 dias do desaparecimento... que não lembra do Cícero ter participado das buscas pelo seu irmão...”

Em mídia de ID 27508329, consta o depoimento da testemunha Jhonata Aparecido Ribeiro, que em Juízo relatou, em síntese:

“... que estava com Henrique e o Alex em uma bicicleta e iam para a fazenda onde um outro irmão trabalhava para buscar um animal e depois voltar na roça do pai pegar um arroz para limpar... que estavam em uma bicicleta só e resolveram ficar no rio enquanto o Alex ia sozinho por ser mais ligeiro... que os três rapazes, dos quais lembra o apelido, Preto, Ronaldo e Solinha, os forçaram a beber pinga com droga... que depois estavam apedrejando a ele e ao irmão... que estava tomando banho de rio com Henrique quando eles chegaram... não lembra o que eles falaram... que lembra que eles os forçaram a beber pinga com droga e foram apedrejados e depois jogados no rio... que tinha 08 anos na época... que acredita que eles pensaram que já estava morto... que com uns 3 dias encontraram o corpo de seu irmão... que quando acordou estava deitado em cima de uma mesa, na casa do patrão de seu pai, o Ronan... que lhe perguntaram o que tinha acontecido e na hora viu os três lá e falou que tinham sido eles que mataram seu irmão... que os três fugiram, correram... que quando acordou reconheceu os três... que não tem lembrança de ter prestado depoimento sobre os fatos, mas sabe que esteve no fórum... que eles estavam perto da mesa, mas depois que os acusou eles saíram...”

Ao ser ouvido perante o Juízo o ora apelante, mídia em depoimento de ID 27508330, negou a autoria delitiva, afirmando que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial acusatória, afirmando:

“... que estava na beira do rio ... que os outros dois rapazes tinham pinga, mas não tinha droga... que não viu quem deu pinga para os meninos e não estava bebendo ... que não fizeram nada contra os meninos... que se ele bebeu foi na hora que não estava presente... que no início do processo foi na DEPOL e a delegada falou que ia ser intimado, mas nunca aconteceu a intimação... que no dia do fato não estava bebendo, mas seus colegas estavam... que as crianças não estavam quando chegaram na beira do rio... que teve uma dor de barriga e foi para dentro do mato e não viu mais nada... que foram para a casa do Ronan e o garoto estava em cima da mesa, o pai dele estava lá e dois irmãos dele também... que não viu ninguém tacando pedra nas crianças... que na delegacia a delegada só lhe disse que estava sendo intimado... que não sabia que estava sendo acusado do crime...”

Observa-se, portanto, que durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas várias testemunhas, como se denota dos excertos ao norte colacionados, tendo a testemunha Jhonata
afirmado que o ora apelante, em companhia de mais dois elementos, foi responsável por fazer a ele e a seu irmão, vítima fatal, a ingerir bebida alcoólica e drogas, além de os apedrejar até que desmaiassem, sendo posteriormente arremessados no rio, vindo seu irmão Henrique a falecer em razão de tal conduta.

Não procedendo, portanto, a alegação defensiva de que os testemunhos foram de “ouvir dizer”, pois o relato da testemunha Jhonata, como se depreende das mídias colacionadas aos autos, estava presente no local dos fatos e igualmente foi vítima dos atos praticados pelo apelante e corréus, prestando relato firme e conciso acerca do que presenciou e da violência que sofreu, sendo fortes os indícios de que o recorrente foi um dos autores do delito que acabou por ceifar a vida da vítima Henrique.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que os depoimentos são de “ouvir dizer”, que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e que seus relatos não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia, pois o relato da testemunha Jhonata se mostra firme e conciso a apontar o recorrente como autor do crime do qual foi vítima e daquele que ceifou a vida de seu irmão, a vítima Henrique de apenas 11 anos de idade, tendo o próprio recorrente afirmado que no local onde estavam as crianças havia cachaça, apesar de afirmar que não era quem a trazia, bem como que ele e os corréus estavam presentes na residência de Ronan, patrão do pai das vítimas e para onde foi levado Jhonata, corroborando o relato deste que afirmou que ao acordar os viu e os apontou, de imediato, como autores do delito, não havendo como se promover a almejada impronúncia.

A alegação defensiva não se sustenta. Efetivamente há dúvidas acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos e como se deu a morte da vítima

Henrique e, havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a
decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar em grau de certeza do juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o ora recorrente que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que este possa minuciosamente analisar as circunstâncias do fato e decidir a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas acerca da inocência do recorrente, havendo tão somente sua mera negativa de autoria e/ou participação, não há como se promover sua despronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida uma vez que a versão sustentada pelo recorrente não se mostra inconteste, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular e, estando presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, o pleito recursal não merece guarida, pos
as alegações defensivas não se comprovam por nenhum meio e se mostram isoladas nos autos, sendo de conhecimento comum que havendo qualquer dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu, ou desclassificar sua conduta somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
.

No caso, as provas apontam o recorrente como coautor da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, e a pronúncia, por esse motivo, imperativa, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“... em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, a qual, observado o estabelecido pelo artigo 413 do CPP, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

O exame do mérito da imputação formulada, na sua essência, bem como das teses defensivas, quando preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, é da competência exclusiva dos jurados, restando absolutamente vedada qualquer interferência do magistrado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Estabelece-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado o juízo de pronúncia à viabilidade daquela. Por isso a exigência de convencimento acerca da materialidade e de suficiência dos indícios de autoria ou participação.

Portanto, no presente momento processual, verifica-se incabível a impronúncia do réu, devendo-se desprezar o princípio do in dubio pro reo, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, motivo pelo qual o pleito do recorrente não deve prosperar.”

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o recorrente ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, e
a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria, em sua amplitude, ser submetida a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto e análise das versões e provas sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025